Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO). COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DO CONSUMIDOR (TEORIA FINALISTA MITIGADA - Resp 1195642/RJ). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO FÁTICA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. “A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
II. Nessa quadro, a questão de direito material, in casu, deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte recorrente (autônomo – pequeno estabelecimento comercial).
III. Ônus probatório da recorrida não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II). Ausente qualquer elemento apto a respaldar as alegações de que se trataria de legítima “cobrança de valores postergados”. As isoladas alegações das requeridas não abalam, portanto, a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (cobrança indevida, após o encerramento das atividades comerciais, com o cancelamento dos serviços de “máquina de cartão de crédito/débito”), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (protocolos de cancelamento e solicitação de devolução do aparelho, em maio de 2018 – Id 12739201; extrato de débito posterior- Id. 12739203; pagamento referente a “parcela de acordo 1/1 ” – Id. 12739202 – p.1). Insta destacar que o requerente, ao tempo do pedido de cancelamento do serviço em conversa telefônica com preposto da 1a requerida (protocolo 0322579), teria sido informado que efetuando o pagamento de R$99,75, não ficaria devendo mais nada, e que toda a transação com a 1a requerida ficaria devidamente resolvida” (ausente impugnação específica).
IV. Não demonstrada de engano justificável, de sorte que o consumidor faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único).
V. Lado outro, a situação vivenciada pela parte requerente não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação (CF, Art. 5o, V e X) porque: i) não há evidências de absoluto descaso ou de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional do recorrente; ii) não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito; iii) e os danos morais demandam situação de grave afronta aos atributos da personalidade, daí não ser razoável inserir nesse contexto fatos que - dentro de um grau médio de ponderação - possam constituir simples transtornos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional (CF, Art. 5o, incisos V e X).
VI. No mais, é de se manter a declaração de ilegitimidade passiva da 2a requerida (BANCO DO BRASIL S/A), porquanto como bem salientado pelo douto Juízo sentenciante o débito foi efetivado pelo primeiro requerido e baseado no “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO” (Id. 43119626), que autorizaria descontos no domicílio bancário do aderente, conforme cláusula 26, parágrafo primeiro. Logo, a responsabilidade pelo desconto indevido, em razão do contrato celebrado com a primeira requerida e em benefício desta, não pode ser atribuída à segunda requerida.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Condenada a 1a requerida (CIELO S/A) à restituição, em dobro, do valor de R$ 390,40 (trezentos e noventa reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente a partir do pagamento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido. (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).